Tribunal: TJES
Processo: 5035160-18.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035160-18.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA SANTOS GEJO
RECORRIDO: CELI JANUARIO DA SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5035160-18.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA SANTOS GEJO

RECORRIDO:
CELI JANUARIO DA SILVA

VOTO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA SANTOS GEJO insurgindo-se contra a r. sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Na exordial, a Autora narrou que, após um desentendimento em uma confraternização de Ano Novo (31/12/2022), a Requerida passou a enviar mensagens ao companheiro da Autora, via aplicativo, imputando-lhe falsamente a prática de traição e de relações sexuais com terceiros. Pugnou pela condenação da parte adversa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Devidamente citada e intimada, a Requerida não compareceu à audiência de instrução e julgamento (Termo de Id. 16252170, pág. 1), operando-se a revelia.

O juízo
a quo
, não obstante a revelia, julgou a demanda improcedente.

É o breve relatório, formulado de forma concisa em respeito aos princípios norteadores dos Juizados Especiais (art. 2º da Lei 9.099/95). Passo à densa fundamentação.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1. Da Sentença Recorrida e seus Fundamentos

Cumprindo o dever de exauriente análise dialética, registro que a sentença de primeiro grau (Id. 16252171, págs. 1-4) afastou a pretensão autoral sob os seguintes argumentos principais: (a) que as ofensas, embora impróprias, deram-se de forma isolada após uma discussão; (b) que o destinatário das mensagens (companheiro da Autora)
“sequer acreditou nas acusações, vez que responde ser mentira”
; (c) que não restou demonstrado que a Requerida espalhou as acusações para outras pessoas; e (d) que a situação configura mero dissabor cotidiano inerente às relações pessoais.

O dispositivo da r. sentença restou assim redigido:

"DISPOSITIVO. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios por expressa vedação legal, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95."

Com a máxima vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a análise detida, crítica e interpretativo-dedutiva das provas carreadas aos autos impõe a reforma in totum do julgado.

2.2. Da Análise Crítica do Acervo Probatório e das Nuances do Caso

O método dedutivo exige que partamos da premissa maior (a proteção constitucional da honra e imagem – art. 5º, X, da CF/88 e a responsabilidade civil consubstanciada nos arts. 186 e 927 do CC) para a premissa menor (os fatos provados nos autos).

De antemão, ressalto que as alegações da parte Autora não devem ser tomadas como verdades absolutas apenas pela ocorrência da revelia (art. 20 da Lei 9.099/95). A presunção de veracidade é relativa e demanda esteio probatório mínimo. Contudo, ao perscrutar as provas documentais anexas, constato que a materialidade do ato ilícito é inquestionável e grave.

Os documentos de Id. 16252146 (págs. 1 a 12) consistem em capturas de tela ("prints") de conversas via aplicativo em que a Requerida se dirige diretamente ao parceiro da Autora. A Requerida, de forma deliberada e incisiva, envia mensagens afirmando textualmente:
"doma comeu cida aqui em casa"
(pág. 1) e insiste na narrativa de que a Autora teria se envolvido com outros homens e com seu próprio ex-noivo.

Há, nestas provas, nuances implícitas de altíssima relevância. O ato de procurar o cônjuge/companheiro de uma mulher para lhe imputar condutas de cunho sexual extraconjugal não configura, sob nenhuma ótica jurídica ou sociológica razoável, um "mero dissabor cotidiano". Trata-se de uma ofensa permeada de reprovabilidade que visa, intencionalmente, destruir o núcleo familiar ou afetivo da vítima e macular a sua honra de forma vil. O
animus difamandi
(vontade de difamar) exsurge cristalino na insistência da Requerida nas mensagens, que não se contentou com uma ofensa no calor do momento da festa, mas procurou o parceiro da Autora digitalmente
a posteriori
para propagar o agravo.

O juízo de piso utilizou como argumento basilar para a improcedência o fato de o parceiro da Autora supostamente não ter acreditado nas ofensas (respondendo
"é mentira"
no Id. 16252146, pág. 11). Laborou em equívoco o magistrado sentenciante. A consumação do dano moral nas ofensas contra a honra prescinde de que o terceiro acredite piamente na difamação. O dano reside na violenta agressão à
honra subjetiva
(a dor, a humilhação, a angústia de ter sua intimidade e fidelidade expostas e questionadas) e à
honra objetiva
(a reputação perante o terceiro, que foi instigado a duvidar de sua parceira). O parceiro, inclusive, instiga a conversa pedindo
"O nome... Da buceta da sua fiel esposa"
(Id. 16252146, pág. 8), o que demonstra que a paz e a confiança do relacionamento foram, sim, abaladas.

Ademais, a prova de Id. 16252148 (págs. 1-2) atesta que a Autora precisou recorrer à via criminal (Proc. nº 5013179-30.2024.8.08.0048) para fazer cessar a conduta da Ré. Embora lá tenha ocorrido uma retratação com base em acordo de boa convivência (ensejando a extinção da punibilidade criminal), é comezinho no Direito que a independência das instâncias (art. 935 do Código Civil) permite a apuração da responsabilidade civil pelos danos já consolidados. O acordo criminal serviu para fazer cessar as agressões futuras, mas não apagou o ilícito civil pretérito, perfeitamente consubstanciado e comprovado documentalmente neste feito.

2.3. Do Reforço Argumentativo e Fixação do Dano Moral

Ultrapassado o filtro da responsabilidade, é forçoso reconhecer que os fatos extrapolam o aborrecimento suportável. Não se trata de uma briga de trânsito ou um desacordo contratual. Trata-se de uma tentativa orquestrada de destruição da reputação moral de uma mulher perante seu parceiro amoroso. A atitude da Ré revela dolo, acentuado pelo seu desdém com a Justiça ao ser devidamente citada/intimada (mandados cumpridos – v.g. Id. 16252167 e Id. 16252159) e optar pelo estado de latência, ignorando o chamamento judicial.

No tocante ao
quantum
indenizatório, a condenação deve atender ao seu duplo viés: o
compensatório
(para mitigar a dor da ofendida) e o
pedagógico/punitivo
(para desestimular a ofensora à reiteração da prática nefasta). A banalização de agressões em redes sociais e aplicativos de mensagens não pode encontrar guarida na complacência do Poder Judiciário.

Considerando a gravidade da imputação (falsa traição), o direcionamento do ataque (ao parceiro da vítima), o grau de culpa da Requerida, a sua revelia, e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, entendo que o valor pleiteado na inicial, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), reflete com exatidão e justiça a medida da reparação para o caso concreto.

3. DISPOSITIVO

Por todo o exaustivamente exposto e fundamentado,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela Autora, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
REFORMAR IN TOTUM
a r. sentença de primeiro grau, julgando
PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
CONDENAR
a Requerida, CELI JANUARIO DA SILVA, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da Autora, MARIA APARECIDA SANTOS GEJO. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice adotado por este Egrégio Tribunal a partir da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do evento danoso (dezembro de 2022/janeiro de 2023), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, face ao provimento do recurso.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito